Tribunal: STF
Processo: HC 265355
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.021.768, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IMPETRAÇÃO NESTE STJ CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS E DUAS REVISÕES CRIMINAIS NA ORIGEM. ARESP CONEXO N. 185.202/SP. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO AINDA EM 2013. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. A defesa se insurgia contra condenação transitada em julgado, decisão monocrática em HC e duas revisões criminais. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), após, houve o trânsito em julgado, em 2013, quando ocorreu a baixa do AREsp n. 185.202/SP. 



    3. Nas razões do agravo, a defesa reiterou fundamentos do habeas corpus não conhecido, sustentando nulidade do acórdão condenatório por ausência de fundamentação e alegando que o reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido para revisar decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como sucedâneo de uma nova revisão criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de (nova) revisão criminal ou mesmo recurso especial, conforme disposto no art. 105, inciso I, "e", da Constituição Federal. 



    6. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP não foi demonstrada como causa de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    7. O revolvimento de matéria fática e probatória, necessário para desconstituir as premissas da condenação, é inviável na via do habeas corpus. 



    8. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de (nova) revisão criminal ou recurso especial. 



    2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não enseja flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem em habeas corpus. 



    3. É inviável o revolvimento de matéria fática e probatória na via do habeas corpus.



    4. Não viável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182, STJ." 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Arrazoa que o “acórdão que determinou a condenação do paciente, além de não ser fundamentado, se baseou exclusivamente no recurso interposto pelo MP que sequer analisou de forma precisa o caso concreto, ratificando apenas o recurso do Ministério Publico sem analisar o fato concreto e sequer fundamentar a decisão”. Insiste que “no caso do paciente, a irregularidade foi acompanhada de fortes elementos de racismo estrutural, pois o único homem negro foi destacado em meio a pessoas brancas, reforçando estereótipos inconscientes que influenciaram diretamente a vítima. Tal circunstância agrava o vício e evidencia a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da igualdade”, bem como que “na fase processual, o MM juiz também deixou de observar o regramento na exata medida que questionou a vítima se conhecia o acusado, ali presente, sem antes lhe levar a sala própria e o confrontar com outras pessoas com características semelhantes à sua”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: Requer, 



    a concessão de medida LIMINAR de ordem de Habeas Corpus, para impedir a prisão do paciente junto a execução da pena ou a suspensão do processo de execução da pena até o julgamento da presente medida. a. Requer sejam reconhecidas as nulidades apontadas relativas ao acordão sem a devida fundamentação, nulidade do reconhecimento pessoal realizado, aliado aos efeitos do racismo estrutural no caso concreto, para determinar anulação ab initio da ação penal, ou alternativamente que o processo retorne a segunda instância; 



    b. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, seja para anular a decisão que condenou o paciente, retomando os efeitos da decisão de primeiro grau; Ou ainda, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, para reformar a decisão que condenou o paciente, pautada em reconhecimento viciado, mantendo da mesma forma a inocência do paciente que restou demonstrada em primeiro grau; 



    c. Requer o reconhecimento do racismo estrutural no presente caso concreto, invalidando o reconhecimento pessoal tanto na fase do inquérito e na fase judicial;



    d. Ainda, dada a insuficiência de provas, requer a cassação da decisão condenatória com base no princípio in dubio pro reo previsto no ART. 386, VI, DO CPP. 



    e. Requer a intimação do representante do Ministério Público, para que se manifeste no prazo legal;



    f. A comunicação imediata à autoridade coatora, com vistas à adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem impetrada, como medida de Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.



      No entanto, ao fim, embora haja uma decisão monocrática em HC aqui apontada como ato coator, o habeas corpus foi impetrado, ao fim, contra uma condenação criminal de 2010 (fl. 49) e revisões criminais infrutíferas na origem. 



    Reitere-se que houve o trânsito em julgado da apelação em 2013 (baixa do AREsp n. 185.202/SP) e a defesa já protocolou, na origem duas revisões criminais em favor do agravante. 



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, o writ não foi conhecido, pois, ao fim, utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal em um Tribunal Superior. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete a este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". [...]



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



      Ademais, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. No mais, o presente agravo reiterou teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente